Tribunal: TJMT
Processo: 1027037-04.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1027037-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAYANNE PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 043.170.061-38 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGSEGURO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMADADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA GARANTIDORA DO PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A empresa PagSeguro visa principalmente a segurança da compra de produtos realizadas pela internet, que em caso de falha na prestação do serviço por parte do comerciante, deve restituir o valor pago pelo produto não recebido.

2. Os transtornos ocasionados pela inexecução contratual fogem do mero dissabor e, com o intuito de reparar o prejuízo moral e punir o absoluto desrespeito ao consumidor, é justa a condenação em indenização por danos morais.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o recorrente a indenizar o autor pelos danos materiais no valor de
R$
140,00 (cento e quarenta reais)
e por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, ao fundamento de que foi demonstrada a falha na prestação do serviço da reclamada e os danos materiais e morais advindos da situação.

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pela venda realizada por terceiro, alegando ser apenas intermediadora de pagamento, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022